Tribunal: TJDFT
Processo: 0749272-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749272-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA UMBELINA DE JESUS APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTÔNIA UMBELINA DE JESUS em face de sentença de ID 47515116 prolatada pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios da apelante. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 6 de junho de 2023 14:40:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador